Tribunal: TJBA
Processo: 8169149-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169149-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JERUSILENE REIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ÍNFIMO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SUMULA 54 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, compensando-o pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

A indenização deve ser arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor.

O valor fixado pelo Magistrado de origem, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se ínfimo, estando em desconformidade com o entendimento desta Corte, pelo que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como as funções da indenização.

Quanto aos juros de mora, assiste razão à apelante ao pleitear a incidência desde o evento danoso. Nesse sentido, a Súmula 54 do STJ estabelece que: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Sendo assim, o valor deve ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso, com base na taxa Selic, deduzido desta o índice de correção do IPCA (art. 406, § 1º da Lei 14.905, de 28 junho de 2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8169149-34.2023.8.05.0001, de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante JERUSILENE REIS DE OLIVEIRA e Apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3